Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. INÉRCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
Não merece reforma a sentença que extinguiu o processo em razão da inércia do recorrente que, após ser intimado pessoalmente, e ter seu advogado intimado por meio eletrônico, mantiveram-se inertes.
Nos termos do §2o, parte final, artigo 485 do CPC, no caso de abandono da causa, o pagamento das custas processuais caberá ao autor. Portanto, tendo em vista o abandono da causa pelo exequente, adequada a condenação ao pagamento das custas em seu desfavor.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.